Tribunal: TJMT
Processo: 1025979-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025979-60.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DENNER MANOEL GOMES LUGES - CPF: 002.074.181-28 (APELANTE), MARCOS GUIRADO INOUE - CPF: 346.651.451-72 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER MANOEL GOMES LUGES - CPF: 002.074.181-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO E RETIFICAÇÃO REGISTRAL. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA INATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSE COMPROVADA. VENDA SEM AUTORIZAÇÃO DO POSSUIDOR. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com reconhecimento de domínio e retificação no registro imobiliário, deferiu a reintegração do autor ao imóvel objeto da matrícula n. 10.526, situado em Várzea Grande/MT, e negou o pedido de danos morais e materiais, condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de inatividade; (ii) saber se a apelante possui legitimidade passiva, tendo em vista a ausência de vínculo jurídico com o imóvel à época do esbulho; (iii) saber se há elementos para afastar o reconhecimento da posse do recorrido e a prática de esbulho possessório pela alienação indevida do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A negativa da gratuidade de justiça foi acertada, pois a alegação de inatividade não veio acompanhada de prova inequívoca de insuficiência patrimonial.

4. A legitimidade passiva da apelante subsiste diante da teoria da asserção, já que a petição inicial a apontou como autora do esbulho, corroborada por documentação que confirma seu vínculo registral com o imóvel.

5. A posse do autor ficou demonstrada por farto conjunto probatório, com quitação integral desde 1987, manutenção do terreno e tentativa de lavratura de escritura.

6. A venda do imóvel por parte da ré, sem consentimento do possuidor e com base em registro ainda em seu nome, caracteriza esbulho possessório, não sendo afastada pela alegação de boa-fé.

7. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada e proporcional, assim como a imposição de honorários recursais pela rejeição do apelo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica inativa deve demonstrar, de forma inequívoca, sua insuficiência financeira para fazer jus à justiça gratuita.

2. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, bastando que os fatos narrados na inicial indiquem a pertinência subjetiva da demanda. 3. A alienação de imóvel sem anuência do possuidor legítimo, ainda que registrada em nome da empresa, caracteriza esbulho possessório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 17, 373, II, 561 e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1644372/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 07.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 740588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 27.10.2015; TJMT, AI 1022652-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19.02.2025; TJ-SP, AC 1001568-44.2021.8.26.0278, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 02.02.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível da Comarca Várzea Grande, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro De Imóveis da Titularidade C/C Danos Materiais E Morais
ajuizada por
MARCOS GUIRADO INOUE
, que determinou a reintegração da posse do apelado sobre o imóvel objeto da matrícula no 10.526, Lote 19, Quadra 63, do Loteamento Residencial Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Alega a recorrente que não detinha mais qualquer relação jurídica com o imóvel à época do suposto esbulho, eis que foi apenas proprietária do loteamento e não administradora, sendo esta função exercida por empresa distinta, a Imobiliária Financial.

Afirma que a alienação do bem a terceiro deu-se de boa-fé, diante do abandono do imóvel e da inadimplência do recorrido, que jamais teria se manifestado contra a venda, sendo que a sentença desconsiderou a ausência de demonstração da posse pelo apelado, não havendo prova concreta do exercício da posse mansa, pacífica e contínua, tampouco do esbulho, razão pela qual a reintegração deferida não se sustenta juridicamente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não houve a devida análise das provas documentais apresentadas, especialmente no que tange à inexistência de atividade da empresa (recorrente), à ausência de nexo de causalidade e à suposta inércia do apelado por mais de 30 anos.

Sustenta ainda que o indeferimento do pedido de justiça gratuita à empresa, ora recorrente, foi injustificado, tendo em vista ser pessoa jurídica inativa, conforme documentos fiscais juntados aos autos. Por fim, requer o provimento do recurso mediante a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende que a sentença foi correta ao reconhecer sua posse legítima e pacífica sobre o bem e que a própria apelante reconheceu a venda do imóvel a terceiro sem a devida autorização ou domínio sobre o lote, o que configura esbulho possessório.

Aponta a preclusão do direito de alegar ilegitimidade passiva, já que não o fez na contestação. Em reforço, argumenta que os documentos juntados aos autos comprovam a quitação integral do imóvel desde 1987 e a posse ininterrupta do apelado, que mantinha o terreno limpo e somente a perdeu com a invasão promovida por terceiro, adquirente da apelante.

Sustenta ainda que o recurso interposto tem caráter meramente protelatório, visando atrasar o cumprimento de sentença justa, e que não há fundamento para afastar a condenação em custas e honorários, os quais, inclusive, deveriam ser majorados. Por fim, requer que seja mantida integralmente a sentença proferida, com o reconhecimento do direito possessório do apelado e a condenação da apelante nos encargos processuais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Várzea Grande, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro De Imóveis da Titularidade C/C Danos Materiais E Morais
ajuizada por
MARCOS GUIRADO INOUE
, que determinou a reintegração da posse do apelado sobre o imóvel objeto da matrícula no 10.526, Lote 19, Quadra 63, do Loteamento Residencial Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, com área de 360 m2 (12m de frente, 30m de lateral direita para o Lote 18, 30m à esquerda para o Lote 20 e fundos com 12m para o Lote 03), com frente para a Rua 500, além de condenar solidariamente as rés, inclusive a apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

Ressalvo, ainda, que houve improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

·

Gratuidade

Inicialmente, quanto ao pleito recursal que objetiva a reforma da sentença que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante, não merece acolhida.

O Juízo
a quo
indeferiu tal pedido com base na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, decisão que deve ser mantida, uma vez que, embora a apelante sustente a inatividade empresarial e apresente documentos como DCTF’s zeradas, a jurisprudência dominante do STJ condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não se verificou no caso. A mera alegação genérica ou ausência de faturamento sem comprovação da insuficiência patrimonial concreta, não é suficiente.

Por outro lado, extrai-se dos autos que, por meio da decisão de Id. 296075355, a apelante foi intimada já nesta instância para complementar a documentação que comprovaria a alegada hipossuficiência, sendo, na mesma oportunidade, facultado o direito de recolher o preparo recursal, ocasião em que preferiu efetuar o recolhimento do preparo em dobro, conforme petição lançada no Id. 297905875, o que afasta qualquer presunção hipossuficiente.

Não há, portanto, como reformar a sentença neste ponto.

·

Ilegitimidade passiva

A apelante sustenta, ainda, ausência de legitimidade passiva, por não mais manter vínculo jurídico com o imóvel objeto da lide à época do esbulho.

Contudo, tal tese foi corretamente afastada pelo juízo singular, com base na teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade é aferida à luz das alegações constantes da petição inicial, tendo em vista que o autor atribuiu à ré a prática de atos concretos de esbulho possessório, notadamente a alienação do imóvel que já havia sido quitado, além da promoção de registros e início de obras no terreno, conferindo-lhe pertinência subjetiva à lide.

Além disso, os documentos acostados aos autos demonstram que a matrícula do imóvel estava, de fato, registrada em nome da empresa apelante à época da controvérsia.

Nesse passo, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido.

Dessa forma, se em uma análise preliminar verificar-se que o pedido do autor deve ser dirigido ao réu, devido aos fatos e fundamentos apresentados na inicial, há pertinência subjetiva para o feito.

Nesse sentido é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou estar no caso concreto
"presente a pertinência subjetiva inicialmente vislumbrada pelo magistrado a quo, por ter sido acostada pelo autor documentação hábil a comprovar a aquisição do bem imóvel em cuja fachada encontra-se instalado o chamado 'armário de distribuição' de propriedade da requerida, bem como que a sua presença no local prejudica seu projeto de revitalização do imóvel”.

Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
2. Ademais, o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende que as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo.
3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1644372 ES 2013/0104635-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.
2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 740588 SP 2015/0164837-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015)

A jurisprudência desta Corte de Justiça caminha para o mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE ABSTRATA DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência. II. Questão em discussão 2 . A questão controvertida cinge-se em determinar se a recorrente pode ser excluída do polo passivo com base na ausência de vínculo jurídico ou causalidade entre sua conduta e os danos alegados. III. Razões de decidir 3. A teoria da asserção estabelece que a análise da legitimidade das partes deve se basear, nesta fase processual, nas alegações contidas na inicial, sem adentrar no mérito probatório . 4. Os elementos narrados pelos autores na petição inicial indicam, em tese, uma possível relação entre a conduta atribuída à recorrente e os danos narrados, sendo suficiente para a manutenção do feito até ulterior instrução probatória. 5. Precedentes do Tribunal indicam que a análise de ilegitimidade passiva sob a ótica da teoria da asserção deve considerar a pertinência abstrata das alegações autorais. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A ilegitimidade passiva não pode ser declarada sem a análise aprofundada das provas quando a inicial apresenta conexão plausível entre a parte e o litígio, conforme a teoria da asserção."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10226527420248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –BENEFICIÁRIA COM VÁRIAS COMORBIDADES – RECOMENDADO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE COM DISPOSITIVO MITRACLIP – ROL TAXATIVO – EXCEÇÃO – TESE DO STJ – LEI No 14.454/2022 – TRATAMENTO INDISPENSÁVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – RECURSO REEXAMINADO – ACORDÃO MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil adota a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
No caso em análise, no contrato de adesão entabulado entre as partes expressamente consta a apelante como administradora de benefícios, sendo responsável pela comunicação entre a operadora e a consumidora. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889 .704/SP, definiu tese a sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura. Posteriormente a Lei no 14.454/2022, ao alterar o artigo 10 da Lei no 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso . Em reexame, o presente caso satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim como as condições impostas pela Lei no 14.454/2022. Acórdão mantido. (TJ-MT - AC: 00259170920198110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Por essa razão, deve ser mantido o entendimento lançado na sentença no sentido de que a ora apelante é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

·

Mérito

Quanto ao mérito propriamente dito, a apelante insurge-se contra o reconhecimento da posse do apelado e a consequente reintegração, sustentando ausência de comprovação da posse mansa, contínua e pacífica, além de inexistência de esbulho.

Entretanto, o conjunto probatório é claro e coeso quanto à posse exercida pelo autor, como também a propriedade, tendo em vista o documento acostado pela própria apelante no Id. 295324855, que declara que o apelado pagou integralmente pelo imóvel, ao ponto de conferir-lhe o direito à escrituração.

Portanto, tal argumento tampouco procede.

Ou seja, a sentença está devidamente amparada em robusto conjunto probatório, que demonstra o
animus domini
exercido pelo apelado sobre o imóvel desde 1987, com quitação comprovada e reiteradas manifestações documentais, inclusive tentativa de lavratura de escritura pública.

O fato de o autor não residir no local ou de existir inadimplemento de IPTU em certos períodos não desnatura a posse jurídica, que se caracteriza pelo exercício de atos materiais sobre o bem, independentemente de registro ou adimplemento tributário, conforme estabelecido pelo artigo 1.196 do Código Civil e artigo 561 do CPC.

Ainda, como bem salientado pelo juízo a quo, a existência de matrícula em nome da empresa ré não descaracteriza, por si só, a posse de terceiro, tampouco autoriza a alienação do bem, sobretudo diante da ausência de autorização do legítimo possuidor.

Ademais, a venda a terceiro, reconhecida pela própria ré, sem verificação da situação dominial e possessória, configura clara prática de esbulho, ainda que sob aparência de boa-fé.

A propósito:

POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação julgada procedente com consequente apelo dos requeridos. Contexto probatório a demonstrar a existência da posse da autora e o esbulho praticado pelos réus. Requeridos que celebraram "Instrumento Particular de Compra e Venda" com terceiro, mas não comprovam as cautelas mínimas necessárias para garantir a lisura dos negócios. Documento indicando transferência, lavrado por quem não era titular do imóvel, não é capaz de garantir o direito pessoal sobre o bem, tampouco configurar justo título à posse. Recorrentes que não demonstraram posse justa, deixando de cumprir o ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Prova documental e testemunhal que corroboraram a pretensão trazida a juízo com a inicial. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001568-44.2021 .8.26.0278 Itaquaquecetuba, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 02/02/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024)

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo nesse tocante.

Quanto à condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, não se vislumbra qualquer excesso ou ilegalidade. A fixação deu-se dentro dos parâmetros legais do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, sendo proporcional ao trabalho desenvolvido e ao valor atribuído à causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, considerando a manutenção integral da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025